Tribunal: TJDFT
Processo: 0749064-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Constitucional. Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. RPV. Juros de mora. Período de graça. Pagamento de parcela incontroversa. Remanescente. Mora.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos da Contadoria e rejeitou a impugnação do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de parcela incontroversa afasta a mora para pagamento do saldo remanescente, em razão da aplicação do período de graça constitucional.
III. Razões de decidir
3. O "período de graça" para juros de mora em precatórios refere-se ao intervalo de tempo durante o qual não incidem juros de mora sobre o valor do precatório. Esse período é definido pela Constituição Federal e foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
4. o pagamento de quantia incontroversa não desnatura a mora do devedor, relativamente aos valores que estavam sendo discutidos nas instâncias recursais, pois o ente público continua em mora quanto ao pagamento de parte do débito desde a sua citação na fase de conhecimento da ação coletiva.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.